Tribunal: TJDFT
Processo: 0014806-49.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DESPACHO Ciente da inabilitação dos credores (a) ROSANGELA DOS SANTOS CERGILIO e SIRLEI ALVES DA SILVA do acordo direto mencionada nos id ́s 17179873 e 17179893. Tendo em vista a inexistência de pedido pendente de apreciação, aguarde-se o pagamento observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 8 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto